Tribunal: TJES
Processo: 5030603-27.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030603-27.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.
RECORRIDO: GIOVANNA PAULETTI DE CASTRO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030603-27.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.

RECORRIDO:
GIOVANNA PAULETTI DE CASTRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SIGNIFICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Recorrente , ora requerida, que busca a reforma da sentença de primeiro grau, objetivando a redução do valor fixado a título de danos morais, estipulada no montante de R$ 10.000,00. A Recorrente alega que o valor é excessivo e desproporcional, dado o contexto do ocorrido. A Recorrida, por sua vez, pede o não provimento do recurso.

(2) Restou comprovado que, no dia 19 de agosto de 2024, a Autora sofreu atraso significativo em seu voo, sem que fosse devidamente informada sobre a nova programação de embarque e sem a oferta de assistência material mínima, resultando em consideráveis transtornos e desconforto. A ausência de comunicação e de apoio adequado configuram falha na prestação do serviço pela Recorrente, violando as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e as normativas da ANAC.

(3) A falha na prestação do serviço é evidente, uma vez que a empresa aérea não cumpriu suas obrigações de informar o consumidor de forma clara e de prestar a devida assistência durante a espera. O comportamento da Recorrente gerou desconforto, angústia e frustração para a Autora.

(4) No que tange aos danos morais, entendo que o valor de R$ 10.000,00 fixado pelo Juízo de origem é adequado e proporcional às circunstâncias do caso. O atraso significativo no voo, a falta de comunicação e a ausência de assistência mínima resultaram em sérios transtornos para a Autora, justificando a compensação pelos danos morais. O valor arbitrado está em consonância com os precedentes jurisprudenciais, considerando a gravidade do ocorrido e o impacto sobre o consumidor.

(5) Não há razão para reduzir o valor fixado a título de danos morais, uma vez que está em conformidade com os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e gravidade da falha na prestação do serviço.

(6) Diante do exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
E, NO MÉRITO
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

(7) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)